Tribunal: STF
Processo: RHC 250678
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 949518 - eDOC 48):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO SINGULAR DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Desembargador relator, porquanto ausente manifestação colegiada do órgão de origem, pendente o esgotamento da instância a quo. (AgRg no HC n. 525.932/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 18/10/2019.)" (AgRg no HC n. 870.487/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023). 2. Agravo regimental desprovido



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, o Desembargador Relator da apelação decretou a prisão do recorrente com fundamento em lei que entrou em vigor em janeiro de 2020, posteriormente à data do fato, ocorrido em 2016.



     Sustenta-se ainda que a referida lei não poderia retroagir, conforme prevê o art. 5º, XL, da CF.



    Em razão do exposto, pugna-se pela concessão da ordem a fim de seja determinada a soltura do paciente.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O STJ não analisou a ilegalidade ora articulada por ausência de esgotamento prévio da instância ordinária. 



    Nesse contexto, o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância.



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135.560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016) 



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135.949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016) 



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130.375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016) 



    2. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente